Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700388-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID KELLY FERNANDES D OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 209 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INGRID KELLY FERNANDES OLIVEIRA em face do CONDOMÍNIO DO BLOCO I SQN 209, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos cumprimento de sentença n. 0702777-10.2021.8.07.0001, negou a tutela de urgência requerida pela Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela formulado pela parte executada em que argumenta, em síntese, está impossibilitada de cobrir as despesas para a sua mantença, razão pela qual pugna pela concessão da tutela para desbloqueio dos valores, sustentando que o prazo para manifestação da parte exequente lhe causaria prejuízos. Conforme previsto no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, a tutela pode ser concedida após a justificação prévia ou liminarmente. No caso, por se tratar de cumprimento de sentença em que a parte credora busca o seu crédito por quase 02 (dois) anos, em contraposição ao prazo de 15 (quinze) dias para manifestação do credor, entendo que é o caso de se aguardar a manifestação da parte exequente quanto à impugnação apresentada, já que a parte exequente pode trazer elementos capazes de infirmar a alegada impenhorabilidade da verba, possibilitando a manutenção da penhora anteriormente deferida. Assim, aguarde-se a manifestação da parte credora. Int. A parte autora interpôs recurso agravo de instrumento. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) a agravante é devedora do agravado na quantia de R$ 5.542,76 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); (ii) foi realizado bloqueio via SISBAJUD nas contas da agravante, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 2.159,58 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) da sua conta salário; (iii) o bloqueio operado em conta salário é ilegal, nos termos do art. 833, IV do CPC; (iv) os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos; (v) a capacidade intelectual é constitucionalmente prevista, bem como é auferida independentemente do fator etário; (vi) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, pede: a) O IMEDIATO desbloqueio integral dos valores oriundos do salário da Agravante que foram indevidamente bloqueados. b) Seja ANULADO O BLOQUEIO realizado na conta da Agravante, por ser considerada conta salário, bem como não sejam realizados novos bloqueios na referida conta. c) Sejam desbloqueados valores constantes na conta judicial e devolvidos imediatamente à Agravante d) Seja oficiado o órgão pagador para que NÃO realize QUAISQUER novos bloqueios em sua conta salário, visto que são impenhoráveis os valores de seu salário. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 42717458 e 42724260). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Resume-se a controvérsia na possibilidade do bloqueio de verba existente em conta-salário da agravante para fins de adimplemento de dívida comum. No caso concreto, percebe-se os valores foram bloqueados da conta-salário da agravante, fato esse que viola o art. 833, VI, do CPC. Além disso, a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta salários mínimos), fato este que também impede a constrição. Salienta-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça venha estabelecendo o entendimento de que é possível a penhora de verba salarial para fins de adimplemento de dívida comum, o bloqueio somente ocorrerá após o esgotamento dos outros meios de satisfação do crédito, hipótese que não se vislumbra no caso concreto. No que tange à irreversibilidade da decisão, entende-se que existe o risco reverso de irreversibilidade, na medida em que o desbloqueio imediato da quantia penhorada pode acarretar em prejuízo ao credor. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo por preenchido parcialmente os requisitos da tutela de urgência, apenas para determinar que os valores bloqueados permaneçam à disposição do Juízo até o julgamento do presente recurso, impedindo-se a expedição de alvará em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência, para fins de impedir o levantamento da quantia bloqueada pelo credor até o julgamento deste recurso ou até novo entendimento do Juízo de origem, a ser proferido após a oitiva do credor. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023 15:14:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador